Tribunal: TJBA
Processo: 8001750-62.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001750-62.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ILZETE DA CONCEICAO GOMES Advogado(s): CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS QUITADAS. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença para reconhecer a inexigibilidade de débito, determinar a retirada de anotação negativa em cadastros de proteção ao crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de negativação indevida após o encerramento de contrato de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve dano moral indenizável; (ii) se o quantum indenizatório fixado é proporcional e razoável; e (iii) se a obrigação de fazer e a multa cominatória foram adequadamente estabelecidas. III. Razões de decidir 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente ou já quitada, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da cobrança e da negativação realizadas após o término do contrato de empréstimo consignado, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$10.000,00) encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. "1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, após o encerramento do contrato de empréstimo consignado, configura dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.